Tribunal: TJSP
Processo: 2158999-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2158999-22.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000794258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158999-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ e Paciente JAIME PEREIRA
VALVERDE, é impetrado MM. JUÍZ DED DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL -
FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2158999-22.2020.8.26.0000
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
IMPETRANTE:
ALISSON
OLIVEIRA
DE
SOUZA
CRUZ
(ADVOGADO)
PACIENTE: JAIME PEREIRA VALVERDE
VOTO No 48.777
Alisson
Oliveira
de
Souza
Cruz,
Advogado, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de Jaime Pereira Valverde, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Presidente Prudente, que lhe indeferiu pedido de revogação da
prisão temporária ou concessão da prisão domiciliar, nos autos do inquérito
policial no 1502408-98.2020.8.26.0482, em que é investigado, em tese, pela
prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Alega, em síntese, que a decisão atacada
carece da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a
presença de qualquer dos requisitos legais que autorizam a decretação da
custódia temporária, ressaltando a inexistência de provas da participação do
paciente nos delitos em tela.
Aduz, ainda, que o paciente é primário, de
bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, frisando que a sua
prisão não é imprescindível para a investigação.
Sustenta, por outro lado, que o paciente é
asmático, pertencendo ao grupo de risco em relação ao coronavírus, de sorte
que faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação 62/2020, do CNJ.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem,
revogando-se a prisão temporária ou a substituindo por medidas cautelares
diversas ou por prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls. 01 a 10), os
documentos de fls. 11 a 45.
A liminar foi deferida (fls. 47 a 48) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal No 2158999-22.2020.8.26.0000
3
digna Autoridade impetrada encaminhou os documentos de fls. 55 a 87.
O parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça é no sentido de se julgar prejudicada a impetração (fls. 90 a 91).
É o relatório.
O pedido se acha prejudicado.
De fato. Em consulta realizada através do
Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o prazo
da prisão temporária venceu e a custódia não foi prorrogada pelo douto
Magistrado.
Logo, a presente ação perdeu o seu objeto.
Por essas razões, julga-se prejudicada a
impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR